Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Definição relativa a instrução probatória é matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela parte embargante em face de decisão pela qual agravo de instrumento não conhecido porque interposto em face de decisão que não se insere no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

2. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.